Tribunal: TJES
Processo: 0002232-53.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desacato; Simples
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002232-53.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIUSA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002232-53.2018.8.08.0002

APELANTE: VANIUSA SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. CRIME PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO E NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Vaniusa Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre, que a condenou, com fundamento no art. 140, § 3º, c/c art. 141, incisos II e III, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia: (i) revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) fixação do regime inicial aberto; e (iii) arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) Definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal observou o princípio da individualização da pena;
(ii) Estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado, considerando a reincidência da apelante;
(iii) Determinar o valor adequado para os honorários advocatícios da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base em 03 meses além do mínimo legal, em razão de maus antecedentes, observa o critério de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo o acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foi realizada de forma correta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As causas de aumento previstas no art. 141, incisos II e III, do Código Penal (crime cometido contra funcionário público e na presença de várias pessoas) foram aplicadas na fração de 1/3, tendo o Juízo primevo, de forma favorável à apelante, reduzido a majoração inicialmente calculada.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, resultando em aumento de 1/6 sobre a pena, nos termos do art. 71, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência da apelante.

Quanto aos honorários advocatícios da defensora dativa, é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 984, devendo ser observados os critérios da tabela da OAB da respectiva seção, confrontados com o princípio da proporcionalidade. No caso, fixou-se o valor de R$ 880,00, considerado proporcional ao esforço exigido no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A elevação da pena-base em fração superior ao mínimo legal, em razão de circunstância judicial desfavorável, é legítima desde que proporcional e devidamente fundamentada.

O regime inicial semiaberto é adequado em caso de reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

O arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo deve observar a tabela da OAB da respectiva seção e o princípio da proporcionalidade, considerando o grau de complexidade e o esforço exigido na atuação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 71, 140, § 3º, 141, incisos II e III, e 33, § 2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STF, HC 98.729/MS; STJ, REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002232-53.2018.8.08.0002

APELANTE: VANIUSA SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VANIUSA SANTOS DA SILVA

em face da r. Sentença (ID 12181715, Vol. 01, parte 03, pp. 29/36), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas sanções do art. 140, § 3º, c/c artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 71 (três vezes), todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 12181725), a Defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, fixando a pena-base no patamar mínimo legal. Outrossim, requer a fixação de regime inicial aberto, bem como o arbitramento de honorários em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

Emerge da denúncia que, no dia
03/10/2018
, por volta das
15h
, na
Rua Emílio Marins
,
Bairro Vila do Sul
, especificamente no
Posto de Saúde Misael Barcelos
, em
Alegre/ES
, a
denunciada
teria
desacatado
e
injuriado
as funcionárias
Maria Barbosa Leonel Assis
,
Elaine Rocha Garcia
e
Karla dos Santos Pirovani
.

Aponta-se que a acusada compareceu à unidade de saúde acompanhada de seu genitor, que possuía consulta médica agendada. Ao ser informada pela funcionária
Elaine Rocha Garcia
de que não havia consulta marcada em seu nome, a denunciada teria se exaltado e dirigido à servidora expressões ofensivas de natureza moral e pessoal, incluindo insultos de cunho pejorativo e desrespeitoso. Diante dessas agressões verbais,
Elaine
, que se encontrava no
5º mês de gestação
, sentiu-se mal.

Na tentativa de conter os ânimos, a funcionária
Maria Barbosa Leonel Assis
interveio, porém, também foi alvo de
ofensas discriminatórias
, envolvendo expressões depreciativas relacionadas à sua dignidade pessoal e à cor de sua pele, além de comentários de cunho sexual e desabonadores sobre sua higiene íntima pessoal.

Posteriormente, a acusada dirigiu-se à recepção e questionou
Karla dos Santos Pirovani
sobre uma suposta consulta. Após ser novamente esclarecida de que não havia consulta agendada para si, a denunciada teria continuado com comportamentos desrespeitosos, qualificando a servidora como
incompetente
, criticando o atendimento da unidade e, ainda, proferindo
ameaças de morte
, afirmando que aguardaria a vítima do lado de fora, e que esta “amanheceria com a boca cheia de formigas”.

Por fim, ao deixar o Posto de Saúde, a denunciada teria arremessado uma pedra contra a unidade,
não atingindo nenhuma pessoa
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitiva, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se a apelante a discutir matéria que tem impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o vetorial dos
antecedentes
, fixando a reprimenda basal em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Registre-se que a denunciada possui contra si
03 (três)
condenações transitadas em julgado em seu desfavor nos processos tombados sob nºs 0000525-50.2018.8.08.00002, 0000559-25.2018.8.08.0002 e 0002112-78.2016.8.08.0002
(ID 12181715, Vol. 01, parte 01, pp. 27/28, Vol. 01, parte 02, p. 26).

Nesse quadrante, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 03 (três) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 02 (dois) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Nesse cenário, verifica-se que o Juízo
a quo
adotou

como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, revelando-se escorreita a fixação da reprimenda basal.

Na etapa intermediária,
reconhecida a atenuante da confissão e agravante da reincidência
, havendo sido realizado, de forma escorreita, a devida compensação, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena a serem abalizadas. Reconhecidas duas causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas nos incisos II e III, do art. 141, do CP (crime cometido contra funcionário público e na presença de várias pessoas), bem como continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal).

Pela incidência das causas de aumento do art. 141, incisos II e III, do Código Penal, restou consignada na sentença a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço), o que ensejaria a elevação da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses, no entanto, o Juízo sentenciante, de forma benevolente, fixou a pena em 01 (um) e 06 (seis) meses.

Em seguida, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, a pena fora acrescida, de forma escorreita, na fração de 1/6, restando fixada de forma definitiva em 01 (um) e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante ao regime inicial para cumprimento de pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência, resta mantido o regime semiaberto.

Por fim, com relação aos honorários de advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada da apelante apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à
advogad
a
Dr
a
.
Lorranna Soares Bastos
, OAB/ES 2
9.160
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)